Tribunal: TJMT
Processo: 1014811-04.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014811-04.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[(Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Raça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 424.493.591-68 (RECORRENTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), DILEMARIO DO VALE ALENCAR - CPF: 424.648.461-04 (RECORRIDO), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DA QUERELANTE PARA

O AJUIZAMENTO DA QUEIXA-CRIME E A ATIPICIDADE DA CONDUTA – INJÚRIA RACIAL MAJORADA PRETEXTADA (ART. 140, §3o,C/C ART. 141, INC. III E

§2o, AMBOS DO CP) –

REJEIÇÃO

– INSURGÊNCIA DA DEFESA – REFORMA DA DECISÃO PARA O RECEBIMENTO E O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – VIABILIDADE PARCIAL –
1.
RECORRENTE QUE OSTENTA LEGITIMIDADE CONCORRENTE –

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 714 DO STF – HIPÓTESES DE OFENSA À HONRA ‘PROPTER OFFICIUM’ –
2.
DELITO DE INJÚRIA RACIAL MAJORADA – ‘ANIMUS INJURIANDI’ – NÃO CONSTATAÇÃO – MANUTENÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO RECORRIDO – REJEIÇÃO DA QUERELA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA –

ART. 395, INC. II, DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de crime contra a honra praticado contra funcionário público "propter officium", admite-se a legitimidade concorrente tanto do ofendido para promover a ação penal privada, como do Ministério Público para oferecimento de ação penal pública condicionada à representação a teor da Sumula 714 do STF.

Delito de injúria racial majorada em questão imputada ao querelado é atípica, porquanto ausente o dolo específico do respectivo tipo penal”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Edna Luzia Almeida Sampaio em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a queixa-crime apresentada contra o recorrido Dilemário do Vale Alencar, atribuindo-lhe a prática do crime de injúria racial majorada, tipificada no art. 140, §3o, c/c. art. 141, inc. III e §2 o, ambos da Lei Material Penal, fulcro no art. 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal. (ID.155743041)

Irresignada, a recorrente Edna Luzia Almeida Sampaio pede a reforma do
decisum
objurgado, objetivando o recebimento da queixa-crime, com o regular prosseguimento do feito em todos os seus termos, sob a alegação de que a querelante possui legitimidade
ad causam
, nos termos da Súmula 714 do STF, bem como, de que a conduta imputada ao querelado é típica. (ID.155743045)

Em solo de contrarrazões, o recorrido pede o desprovimento do recurso. (ID.155743061)

Em juízo de retratação sentença foi mantida por seus próprios fundamentos. (ID. 163592102)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
,
na ementa assim sintetizada: (ID. 158385676)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: INJÚRIA RACIAL MAJORADA (ART. 140, §3o,C/C ART. 141, INC. III E §2 o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - BUSCA-SE A REFORMA DO DECISUM VITUPERADO, A FIM DE QUE A QUEIXA-CRIME SEJA DEVIDAMENTE RECEBIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS, DANDO REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – SUSTENTADA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E TIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO RECORRIDO (CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO) - INADMISSIBILIDADE – É PACÍFICO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA QUE, NAS HIPÓTESES DE OFENSA À HONRA PROPTER OFFICIUM, O MINISTÉRIO PÚBLICO E O OFENDIDO POSSUEM LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA DAR INÍCIO À AÇÃO PENAL (SÚMULA No. 714 DO STF) – TODAVIA, EM QUE PESE A QUERELANTE POSSUIR LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PARA O OFERECIMENTO DA QUEIXA-CRIME EM RELAÇÃO À PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO DE INJÚRIA RACIAL MAJORADA EM QUESTÃO, DENOTA-SE QUE A CONDUTA IMPUTADA AO QUERELADO É ATÍPICA, PORQUANTO AUSENTE O DOLO ESPECÍFICO DO RESPECTIVO TIPO PENAL - NÃO É POSSÍVEL EXTRAIR DAS PALAVRAS PROFERIDAS PELO AGENTE A EXISTÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI POR CAUSA DE RAÇA, COR, ETNIA, RELIGIÃO, ORIGEM OU A CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA OU PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - O QUERELADO COMPAROU A QUERELANTE À PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE TELEVISÃO BIG BROTHER BRASIL CHAMADA KAROL CONKÁ, NOTORIAMENTE CONHECIDA PELO ALTO ÍNDICE DE REJEIÇÃO JUNTO AO PÚBLICO, NÃO COM O OBJETIVO DE OFENDER-LHE A HONRA SUBJETIVA (ANIMUS INJURIANDI) COM ELEMENTOS RACIAIS, ISTO É, EM RAZÃO DE RAÇA, COR OU ETNIA, MAS COM A INTENÇÃO DE CRITICAR A ATUAÇÃO DA VEREADORA (ANIMUS CRITICANDI), A QUAL, NA SUA INTELECÇÃO, SERIA CONHECIDA POR SER CONTRÁRIA ÀS PROPOSTAS APRESENTADAS E “FALAR MAL DE TODO MUNDO”, DAÍ PORQUE SERIA TÃO REJEITADA JUNTO À POPULAÇÃO COMO A REFERIDA PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE REALITY SHOW - IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME, NOS TERMOS DO ART. 395, INC. II, DO CPP, FACE À FALTA DE JUSTA CAUSA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

A queixa-crime movida por Edna Luzia Almeida Sampaio imputa ao querelado Dilemário do Vale Alencar o cometimento do crime tipificado no art. 140, §3o, c/c art. 141, inc. III, e §2o, ambos do Código Penal, em razão deste último supostamente ter declarado contra a querelante, durante sessão ordinária ocorrida no dia 28.09.2021, quando em discussão da matéria do Processo de no. 3538/2021, Projeto de Decreto Legislativo que Concede Título de Cidadã Cuiabana à Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, o que se segue o teor:

“(...)Sr. Presidente, eu acho impressionante a Vereadora Edna...Ela vota contra todos e contra tudo, mas não vota quando ela apresenta aqui indicação de pessoas que já foram condenadas pela justiça, não vota contra os corruptos do PT... Quer dizer, o que é que tem contra a Ministra Tereza Cristina? Ela faz assim uma política, política... a politicagem na verdade a Vereadora Edna faz, para ela buscar expor... Ela está expondo uma mulher, uma colega dela só pra fazer politicagem... Faz politicagem em cima de uma colega mulher... É triste ver esse tipo de atitude... É por isso que ela é apelidada aqui em Cuiabá como Karol... não vou terminar, né? Aquele personagem aí que foi mais rejeitado aí do Big Brother... Você pode apresentar... se o Vereador Dilemário aqui apresentar um título de cidadão cuiabano para um pastor que tem todas as prerrogativas ela vota contra se o pastor, por exemplo, votar a favor do Bolsonaro... Ela faz politicagem, a Edna... O povo não quer isso vereadora Edna, o povo quer que a senhora trabalhe para Cuiabá e não dessa forma Vereadora...votando contra as mulheres, inclusive (...)

(...) Não, eu tô falando pra ela... Assim Edna, acho que você tem que aprender a respeitar os colegas, você ataca todo mundo... Você vem pra cima, aí quando você é minimamente contrariada fica também, novamente, xingando, falando, atacando todo mundo... é por isso que você não gosta quando eu falo que você parece com aquela personagem, né? Daqui um pouco você vai tá a política mais rejeitada aqui do Estado porque você fala mal de todo mundo, então para de fazer circo Vereadora Edna, trabalha por Cuiabá, vai visitar os bairros, vai vê lá na periferia como o povo tá vivendo... Vamos, trabalha, vai para os bairros, faz como o Vereador Dilemário, fiscaliza, vai pra cima, defende o povo, não fica aqui só defendendo a corrupção do PT Vereadora Edna. (...).” (ID. 155743023 – p. 04 e 07).

O magistrado monocrático reconheceu a ilegitimidade da recorrente/querelante para ajuizamento da queixa-crime e atipicidade da conduta narrada na inicial, rejeitando-a com suporte no art. 395, incs. II e III, da Lei Adjetiva Penal. Colha-se o teor do pronunciamento judicial invectivado:

“Vistos, etc.

Trata-se de queixa-crime movida por
EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO
em desfavor de
DILEMARIO DO VALE ALENCAR
, atribuindo-lhe o cometimento do crime tipificado no art. art. 140, §3o c/c art. 141, III e seu §2o, ambos do Código Penal (id. 67414554).

Por meio do despacho de id. 67586108, foi determinada a concessão de vista a Ministério Público para fins do art. 45, caput e 46 § 2o do CP, o que não foi feito, conforme se infere da certidão de id. 74387875.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, verifica-se que a querelante atribuiu ao querelado a prática do crime tipificado no art. 140, §3o, do Código Penal.

Com efeito, de partida, impõe-se destacar que, na hipótese dos autos, a ação penal é pública condicionada à representação, por força do que estabelece o art. 145, parágrafo único, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2o, da violência resulta lesão corporal.

Parágrafo único.
Procede-se
mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e
mediante representação do ofendido
, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como
no caso do § 3
o
do art. 140 deste Código
.
(Redação dada pela Lei no 12.033. de 2009)

Desta forma, é forçosa a conclusão no sentido de que a querelante carece de legitimidade para ajuizamento da presente queixa.

Ainda que se cogite que tal ação seria a privada subsidiária da pública (art. 29, CPP), o que não foi objeto de fundamentação da exordial, da mesma maneira, não se cogita ocorrência de inércia do
Parquet
.

Sob este prisma, o boletim de ocorrência foi registrado perante a autoridade policial no dia 30.9.2021 (id. 67414587), sendo a queixa-crime protocolada no dia 7.10.2021, ou seja, em período inferior ao previsto no art. 46,
caput
, do Código de Processo Penal.

Desta forma, caberia à querelante trazer aos autos indicativos de que o Ministério Público permaneceu inerte, deixando de observar o prescrito no art. 46,
caput
e §1o, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME
, NOS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, § 1o. DO CP), CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA (ART. 343 DO CP), FAVORECIMENTO REAL (ART. 349 DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP) A DESEMBARGADORA DO TJAP E PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MPAP, DENTRE OUTROS QUERELADOS.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PARQUET
.
INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 29 DO CPP
E 100, § 3o., DO CP.
INVIABILIDADE DE DEFLAGRAÇÃO DA QUEIXA-CRIME SUBSIDIÁRIA
. AGRAVO REGIMENTAL DO QUERELANTE REJEITADO, NOS TERMOS DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

1. Trata-se de Ação Penal Privada em que se pede a apuração de alegada prática dos crimes de denunciação caluniosa (art. 339, § 1o. do CP), corrupção de testemunha (art. 343 do CP), favorecimento real (art. 349 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP) atribuídos contra Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá e quatro membros do Ministério Público do Estado do Amapá, delitos que teriam sido praticados juntamente com outros agentes. 2.
A Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, de nítida envergadura constitucional (art. 5o, LIX da CF), configura espécie excepcional de legitimidade do ofendido para promover a persecução penal. O seu pressuposto procedimental, ou a sua premissa básica, é a inércia do Ministério Público, de modo que, ausente esta, não é de se dar trânsito à queixa-crime supletiva, ajuizada em substituição à denúncia pública
. 3. Segundo o Ministério Público Federal anotou em seu Parecer, a complexidade dos fatos e a pluralidade de versões apresentadas determinaram o não oferecimento imediato da denúncia, diante da necessidade de aprofundamento das investigações e densificação da colheita de prova. Deve-se reconhecer que esta atitude prudencial do MPF, coaduna-se com a sua gravíssima responsabilidade como dominus litis. 4. Constatação de que os fatos alegados pelo Querelante estão sendo apurados pelo titular da Ação Penal com a prudência e a cautela que se esperam de sua atuação, o que torna ilegítimo e improcedível o ajuizamento da queixa-crime substitutiva, nos exatos termos do art. 29 do Código de Processo Penal. 5.
Agravo Regimental do Querelante a que se nega provimento
, de acordo com a pertinente manifestação do Ministério Público Federal, mantendo-se a decisão de rejeição da queixa-crime. (STJ - AgRg na APn 826/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/09/2018, DJe 19/09/2018)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – crime contra a honra –
rejeição da queixa-crime
– pretendido o recebimento da inicial acusatória – não acolhimento – VÍCIO NA PROCURAÇÃO SANADO APENAS APÓS O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL
-
ILEGITIMIDADE DE PARTE NO TOCANTE À INJÚRIA RACIAL, PROCESSADA MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO
- justa causa TAMBÉM NÃO SE MOSTRA CONFIGURADA –
RECURSO não PROVIDO
. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1000600-15.2020.8.26.0483; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Venceslau - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/01/2021; Data de Registro: 15/01/2021)

Assim sendo, deve ser rejeitada a queixa em face da ilegitimidade ativa
ad causam
(art. 395, II, CPP).

Por outro lado,
in casu
, não se vislumbra, ainda, a tipicidade da conduta imputada ao querelado.

Neste contexto, para configuração do crime de injúria racial, impõe-se a demonstração do elemento subjetivo do tipo, qual seja, a intenção de ofender e menosprezar a raça.

Neste sentido leciona Fernando Capez:

Dessa forma, para a configuração da injúria qualificada não basta que o agente profira as expressões com conteúdo discriminatório, ou seja,
não basta o dolo, sendo necessário um especial fim de agir consistente na vontade de discriminar o ofendido em decorrência de sua cor, raça, religião etc
. Em consonância com o comentário acima exposto, não basta chamar alguém da raça negra de “negão” para que o crime se configure, pois nem sempre o emprego desse termo demonstra a intenção discriminatória. Basta considerar que entre amigos tal expressão poderá ser utilizada como demonstração de proximidade, de amizade, sem que haja a intenção de discriminar a pessoa da raça negra. Por outro lado, se o termo é utilizado para humilhar, para denotar uma suposta inferioridade do indivíduo em virtude da raça, o crime é de injúria qualificada. (Parte especial arts. 121 a 212. Coleção Curso de direito penal. V. 2 – 20. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020 - pág. 464)

Neste contexto, o cerne a ser considerado no caso dos autos, resume-se ao fato do querelado ter, em tese, verberado o seguinte:

(...) Sr. Presidente, eu acho impressionante a Vereadora Edna...Ela vota contra todos e contra tudo, mas não vota quando ela apresenta aqui indicação de pessoas que já foram condenadas pela justiça, não vota contra os corruptos do PT... Quer dizer, o que é que tem contra a Ministra Tereza Cristina? Ela faz assim uma política, política... a politicagem na verdade a Vereadora Edna faz, para ela buscar expor... Ela está expondo uma mulher, uma colega dela só pra fazer politicagem... Faz politicagem em cima de uma colega mulher... É triste ver esse tipo de atitude...
É por isso que ela é apelidada aqui em Cuiabá como Karol... não vou terminar, né? Aquele personagem aí que foi mais rejeitado aí do Big Brother
...
Você pode apresentar... se o Vereador Dilemário aqui apresentar um título de cidadão cuiabano para um pastor que tem todas as prerrogativas ela vota contra se o pastor, por exemplo, votar a favor do Bolsonaro... Ela faz politicagem, a Edna... O povo não quer isso vereadora Edna, o povo quer que a senhora trabalhe para Cuiabá e não dessa forma Vereadora...votando contra as mulheres, inclusive (...)

Portanto, da transcrição feita pela própria querelante, aliada às demais alegações vertidas na exordial, percebe-se que lhe causou incômodo o fato de ter sido comparada à uma participante de um programa de televisão. Na sua percepção, a comparação teria se dado em virtude da sua raça.

Entretanto, do trecho transcrito acima, constata-se que a questão de fundo do comentário alegadamente feito pelo querelado, diz respeito à hipótese da querelante, supostamente, se tratar de uma pessoa que, na sua opinião, é ou será vista com alto índice de rejeição.

Com efeito, em que pese o esforço argumentativo vertido na exordial, não é possível extrair de tais dizeres, a utilização de algum termo que permita inferir que a comparação se deu com intuito de discriminar a querelante em virtude de sua cor.

Assim sendo, ausente o elemento subjetivo específico exigido pelo tipo penal, a queixa merece rejeição, ainda, pela falta justa causa, revelada pela atipicidade da conduta descrita (art. 395, III, CPP).

Neste sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME
CONTRA CONSELHEIRA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP). CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. INDIVISIBILDIADE DA AÇÃO PENAL. RENÚNCIA TÁCITA. INOCORRÊNCIA. EXPRESSÕES TIDAS COMO INJURIOSAS E DIFAMANTES, LANÇADAS EM FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO DA QUERELADA PROFERIDA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CNMP.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUEIXA-CRIME REJEITADA
. 1. Queixa-crime formulado pela querelante (Promotora de Justiça) imputando à querelada (Conselheira do CNMP) a prática dos crimes tipificados nos artigos 139 (difamação) e 140 (injúria) do Código Penal Brasileiro, em face das expressões utilizadas em decisão proferida, como relatora, em pedido de providências, no CNMP. 2. Inocorrência de renúncia tácita da querelante do direito de ação em razão de suposta violação do princípio da indivisibilidade da ação penal, pois, caso os fatos fossem típicos (decisão monocrática e acórdão que a confirmou posteriormente), restariam configurados dois grupos de delitos praticados em momentos diversos. 3. Impossibilidade de identificação, no caso concreto, a partir da análise do contexto em que proferida a decisão, bem como das próprias expressões utilizadas pela querelada, de deliberada intenção, expressa ou implicitamente, de ofender a honra da querelante.
4. Ausência de requisito essencial para a configuração dos tipos penais dos crimes contra honra em questão, qual seja, o dolo específico de injuriar e difamar (animus injuriandi ou difamandi)
. 5. Incidência da causa de exclusão prevista no art. 142, inciso III, do Código Penal, ao estatuir expressamente que "não constituem injúria ou difamação punível ... o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação, que preste no cumprimento de dever de ofício". 6. Aplicação também das disposições da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n. 8.625/93), quando, ao estatuir as garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público, lhes confere "inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentos, nos limites de sua independência funcional" (art. 41, inciso V). 7. Doutrina e jurisprudência acerca da questão, especialmente precedentes da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 8.
Queixa-crime rejeitada por falta de justa causa, diante da atipicidade da conduta atribuída à querelada
. (STJ - APn 991/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/10/2021, DJe 19/10/2021)

PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. PEDIDO DE REJEIÇÃO LIMINAR MANIFESTADO POR SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DELEGADA PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.
REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA-CRIME, DIANTE DA EVIDENTE ATIPICIDADE DOS FATOS NARRADOS E DA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. ART. 395, INC. III, DO CPP
. ART. 6o DA LEI No 8.038/90. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA-CRIME. 1. Ação penal instaurada a partir de queixa-crime formulada por JOSÉ DE ALMEIDA BORGES em face do Governador do Estado de São Paulo, JOÃO AGRIPINO DA COSTA DÓRIA JÚNIOR, noticiando a prática, em tese, dos crimes de injúria e difamação, tipificados nos arts. 139, 140, § 3o, c/c o art. 141, inc. III, e art. 61, inc. II, alíneas "f", "g", "h", todos do Código Penal, c/c o art. 4o da Lei no 10.741/2003.
2. O Ministério Público Federal opinou que "resta evidente a atipicidade dos fatos narrados, razão pela qual falta justa causa para o exercício da ação penal", concluindo "pela rejeição liminar da queixa-crime, conforme previsto pelo art. 395, III, do CPP c/c art. 6o da Lei no 8.038/90.". 3. A promoção ministerial de rejeição liminar da queixa-crime deve ser deferida, nos termos em que postulada
. 4. Queixa-crime liminarmente rejeitada. (APn 944/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2020, DJe 25/09/2020)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DIFAMAÇÃO -
REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME
- PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PROCURAÇÃO OUTORGADA SEM MENÇÃO A PODERES ESPECÍFICOS PARA INGRESSAR COM QUEIXA-CRIME EM RELAÇÃO AO ARTIGO 138, DO CP – CONDUTA NÃO ATRIBUÍDA AOS QUERELADOS NA PETIÇÃO INICIAL - REJEIÇÃO – MÉRITO –
RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO, ACERCA DA PRÁTICA DE FATO TÍPICO
-
ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA NA PEÇA ACUSATÓRIA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Do confronto dos fatos narrados na inicial e demais elementos dos autos, resta nítida a intenção da querelante de atribuir aos querelados apenas a conduta descrita no artigo 139, do Código Penal. 2.
A rejeição da queixa-crime com base na ausência de justa causa é pertinente diante da inexistência inequívoca de lastro probatório mínimo, acerca da prática de fato típico, para que o juiz receba a peça acusatória
. 3. Sobre os crimes contra a honra (calúnia, injúria e difamação), deve-se ponderar que não é qualquer manifestação desfavorável a interesses de terceiro que pode ser apontada como criminosa, para tanto, é preciso colher do pronunciamento tido como desonroso a intenção de macular a reputação, dignidade ou decoro da suposta vítima. (TJMT - N.U 0004213-20.2013.8.11.0064, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Diante do exposto, por carecer a querelante de legitimidade para propositura da ação e diante da atipicidade da conduta imputada ao querelado,
REJEITO
a queixa crime, o que faço com fulcro no art. 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

Intimem-se a querelante e o Ministério Público.

Condeno a querelante no pagamento de custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.”
(Negritado no original)

Argumenta a recorrente que possui legitimidade ativa
ad causam
para o manejo da presente queixa-crime, assim como, é típica a conduta do recorrido, pois eivada de natureza injuriosa e com a nítida intenção em ofender sua honra, atribuindo-lhe estereótipo de cunho racial.

Pois bem. Quanto ao primeiro ponto, extrai-se da doutrina de Damásio E. de Jesus
in
Código Penal Anotado, 22 Edição, Saraiva, pág. 1202 e 1204:

“Funcionário público

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1o - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.
(Incluído pela Lei no 9.983, de 2000)

Função Pública

É o conjunto de atribuições que o Poder Público impõe aos seus servidores para a realização de serviços no plano do Poder Judiciário, Executivo ou Legislativo.

São funcionários públicos

(...) vereador e deputado (RT551:351, 564:330, 580:359, 526/393 RJTJSP 80:339)”

Feita a contextualização, tenho que a recorrente possui legitimidade ativa
ad causam
para o oferecimento da queixa-crime em relação à prática, em tese, do delito de injúria racial majorada em questão, isto porque, conforme sobredito e

exposto nas razões recursais, a mesma é vereadora [servidora pública para fins penais, de acordo com o art. 327 do CP] e estava exercendo
múnus público
no parlamento municipal quando supostamente teria sido ofendida em sua honra subjetiva pelo recorrido, circunstância que atrai o verbete sumular no. 714 do STF,
in verbis
:

“
É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções
.”

Ademais, é da jurisprudência que nas hipóteses de ofensa à honra
propter officium
, o Ministério Público e o ofendido possuem legitimidade concorrente para dar início à ação penal.

Nessa esteira de pensamento:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - QUEIXA-CRIME - CALÚNIA E DIFAMAÇÃO - REJEIÇÃO DA ACUSAÇÃO EM FACE DA ILEGITIMIDADE DA QUERELANTE - CRIMES PRATICADOS CONTRA SERVIDOR PÚBLICO EM VIRTUDE DAS FUNÇÕES - SÚMULA No 714 DO STF - LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA VÍTIMA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL PRIVADA - DESACATO - DELITO QUE SE PROCESSA MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA. Nos termos da Súmula no 714 do STF, é concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. O delito de desacato somente se processa mediante ação penal pública. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.22.181551-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/12/2022, publicação da súmula em 07/12/2022 - Destacou-se)

Logo, nos casos em que as infrações contra a honra são praticadas contra servidor público no exercício das funções, é perfeitamente possível que o ofendido ajuíze a respectiva queixa-crime, não havendo o que se falar em ilegitimidade para tanto.

Por outro lado, comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem

Transcrevo os dispositivos penais que estão sendo imputados ao querelado:

“Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo - lhe a dignidade ou o decoro.

§ 3o - Se a injuria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

Art. - 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:

II - contra funcionário público, em razão de suas funções. (...)

§ 2o Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena.”

Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal [dolo], ou seja, o
animus injuriandi
, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro

Neste contexto, extrai-se, da transcrição extraída pela própria recorrente e da narrativa apresenta na queixa-crime, que o querelado comparou a querelante à participante do programa de televisão
Big Brother
Brasil chamada Karol Conká, conhecida no televisivo pelo alto índice de rejeição junto ao público, não com o objetivo de ofender-lhe a honra subjetiva [
animus injuriandi]
com elementos raciais, isto é, em razão de raça, cor ou etnia, mas com a intenção de criticar a atuação da vereadora [
animus criticandi
], a qual, na sua intelecção, seria conhecida por ser contrária às propostas apresentadas e “
falar mal de todo mundo
”(Sic.), daí porque seria tão rejeitada junto à população como a referida participante do programa de
reality show
.

Assim, tenho que a conduta imputada ao querelado não configura o delito de injúria racial, notadamente, porque não é possível extrair das palavras proferidas pelo agente a existência de
animus injuriandi
volvida a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

À propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA ORIGINÁRIA. QUEIXA-CRIME. MANIFESTAÇÃO DO QUERELADO EM REDE SOCIAL. ATO PRATICADO NA CONDIÇÃO DE GOVERNADOR. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRÍTICAS GENÉRICAS AO GOVERNO ANTERIOR, SEM ATRIBUIR EXPRESSAMENTE FATO OU CONDUTA AO QUERELANTE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPUTAÇÃO DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. 1. Apesar da informalidade das comunicações via redes sociais, a manifestação apontada, em tese, como criminosa, foi proferida durante o exercício do cargo e relacionada às funções desempenhadas pelo querelado, na condição de Governador, atraindo a competência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Tem prevalecido nesta Corte o entendimento de que "os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de 'dolo específico', cognominado 'animus injuriandi' (APn 555/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 1o/04/2009, DJe de 14/05/2009). 3. Na espécie, não se constata, no exame do material probatório constante dos autos, o intuito do querelado de injuriar ou difamar o querelante, mas apenas a formulação de críticas genéricas à gestão anterior do Governo do Estado. 4. Não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal. Precedentes. 5. Impõe-se a rejeição da queixa-crime, uma vez que o fato narrado, embora verdadeiro, não constitui crime (CPP, art. 397, III, c/c Lei 8.038/90, art. 6o).” (STJ - APn n. 941/DF, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 18/11/2020, DJe de 27/11/2020)

Nesta linha intelectiva, forçoso concluir que as declarações proferidas pelo recorrido, configuram conduta atípica, porquanto inexistente o dolo específico exigido para tanto, não se amoldando ao delito previsto no art.140, §3o, c/c. art. 141, inc. III, e §2o, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito e mantenho a rejeição da queixa-crime, porquanto ausente a justa causa, nos termos do art. 395, inc. III, da Lei Adjetiva Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023